Tribunal: TJES
Processo: 5008541-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008541-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: ABZ - PROJETOS E PRODUCOES CULTURAIS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. SEGURADO DIAGNOSTICADO COM A CHAMADA DOENÇA DE CROHN. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INVIABILIDADE. TEMA 1.082 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Depreende-se dos laudos acostados ao feito originário que o paciente foi diagnosticado, em novembro de 2021, com a chamada “doença de crohn”, após quadro clínico caracterizado por dor abdominal, perda de peso, desnutrição e diarreia recorrente que, por sua vez, conduziram a um quadro de duodenite ulcerativa e pancolite ulcerativa, culminando em internação e uso de diversos remédios e terapias. 2. Infere-se, portanto, restar - ao menos neste momento processual - o paciente em pleno tratamento, sem previsão de alta, apesar da melhora clínica apresentada no último ano, elemento que enseja a aplicação do Tema nº 1.082 do STJ no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. 3. Não obstante a densidade das arguições no sentido de se estar diante de doença sem cura, fator que levaria à inviabilidade de uma rescisão contratual, faz-se necessária a melhor instrução do processo para um exame mais acurado a respeito da arguição, sobretudo porque não se pode perder de vista ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei). 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
contra decisão (ID 28226569 - autos originários) proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Vitória que deferiu o pedido liminar para que se mantenha o seguro de saúde nas mesmas condições já estabelecidas, até sua efetiva alta médica, mantida a mesma cobertura securitária, mediante pagamento da mensalidade, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00 para o caso de eventual descumprimento.

Em suas razões recursais (ID 5612860), o agravante esclarece que o segurado foi diagnosticado com a chamada “doença de crohn”, tendo na data de 9 de agosto de 2023 recebido uma carta de rescisão unilateral do plano por parte da seguradora recorrente.

Assenta que a não renovação ocorreu em conformidade com a legislação vigente pertinente ao tema, mais precisamente o que preceitua a Resolução Normativa nº 557 da ANS.

Afirma deter o direito ao cancelamento imotivado, consoante previsto no item 17.4 das condições gerais do pactuado (ID 28194378 - origem), como decorrência da liberdade de contratar conferida às partes que não podem ser obrigados a permanecer numa relação contratual contra a sua vontade.

Argumenta que houve comunicação prévia por escrito com 60 dias de antecedência, conforme determina o item 17.4, sendo o segurado devidamente informado em 22 de maio de 2023 sobre o encerramento da vigência do seu plano para o dia 9.8.2023, oportunidade em que este permaneceu inerte por mais de um mês.

Alega que os contratos de plano de saúde coletivos ou empresariais estão sujeitos à resilição unilateral por suas operadoras, desde que após a vigência do período de 12 meses e mediante a prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 dias, conforme entendimento exarado pela ANS e, sobre o qual, o coadura o Superior Tribunal de Justiça.

Postula, ao final, liminarmente, o emprego do efeito suspensivo à decisão e, no mérito, o provimento do recurso.

Por meio do ID 5643387, indeferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID 6007007), pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (ID 7139963), pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento.

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária (ID 28226569 - autos originários) que está a ser impugnada:

[...] o demandante logrou comprovar que é beneficiário do seguro de saúde coletivo fornecido pela requerida (ID 28194374).

Outrossim, o postulante demonstra que foi diagnosticado com Doença de Crohn, estando em tratamento médico para restabelecimento de seu quadro clínico (ID’s 28194373 e 28194375).

Restou comprovada, ainda, a notificação de não renovação do seguro de saúde enviada pela ré (ID 28194380).

Ora, no caso em tela, sobressai o entendimento de que a
impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também atinge os contratos coletivos
.

[...]

Destarte, exsurge configurada, de plano, a probabilidade do direito material alegado, visto que, por ser o segundo
autor portador de grave moléstia, não pode ter o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde interrompido
.

Por sua vez, o perigo de dano também é facilmente detectado, pois o requerente não poderá aguardar o desfecho do processo, com a análise da interpretação das cláusulas do contrato de seguro de saúde ora objurgado, para dar continuidade ao tratamento de sua enfermidade.

Diante do exposto, satisfeitos os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC/15, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, determinando que a ré mantenha o seguro de saúde do segundo requerente nas mesmas condições já estabelecidas, até sua efetiva alta médica, mantida a mesma cobertura securitária, mediante pagamento da mensalidade pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial exarado, na forma do caput, do art. 537, do CPC/15.

Fixada tal premissa, tem-se que o presente agravo visa examinar, em linhas gerais, a viabilidade, ou não, de rescisão contratual de seguro de saúde coletivo a paciente acometido da chamada “doença de crohn”.

Conforme se infere dos laudos acostados ao feito originário (ID’s 28194373 e 28194375), o paciente foi diagnosticado com a referida enfermidade em novembro de 2021, após quadro clínico caracterizado por dor abdominal, perda de peso, desnutrição (57 kg) e diarreia recorrente que, por sua vez, conduziram a um quadro de duodenite ulcerativa e pancolite ulcerativa, culminando em internação e uso de diversos remédios e terapias.

Esclarece, ainda, o laudo (ID’s 28194373) elaborado em 7 de julho de 2023 pelo Médico Felipe Bertollo Ferreira (CRM-ES 10537) que a utilização de corticoides e imunossupressores não foram suficientes para a estabilização do quadro, sendo, por tal razão, indicado um imunobiológico (Stelara) que, por sua vez, propiciou um melhor controle da doença.

Acrescenta, ademais, o referido laudo que desde então o paciente vem apresentando um bom controle clínico e laboratorial, alcançando hoje 90kg, sendo a manutenção da medicação de suma importância.

Concluindo, ao final, que o “
paciente segue em tratamento, com boa adesão, sem previsão de alta do acompanhamento e sem previsão de suspensão da medicação
”.

Infere-se, portanto, restar - ao menos neste momento processual - o paciente em pleno tratamento,
sem previsão de alta
, apesar da melhora clínica apresentada, elemento que enseja a aplicação do
Tema nº 1.082 do STJ
no sentido de que “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo,
deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

Impede-se, portanto, a rescisão unilateral do contrato, ao menos em sede de cognição sumária, conforme a vasta jurisprudência sobre o tema:

[...] Rescisão unilateral do plano de saúde coletivo no curso da demanda por iniciativa da estipulante.
Hipótese em que o autor, beneficiário portador de doença grave, estava em tratamento. Necessária a conclusão do tratamento médico para se por fim à avença
. Recurso desprovido. (
TJSP
; AC 1114581-36.2022.8.26.0100; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
José Aparício Coelho Prado Neto
; DJ 28.7.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A AUTORA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA E SUSPENSÃO NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Para que o juiz possa conceder a tutela provisória antecipada de urgência é necessário estarem atendidos os requisitos essenciais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tal preceito é o que se extrai da dicção do art. 300 do NCPC. 2. S
egundo STJ, "revela-se abusivo o cancelamento do plano de saúde enquanto o beneficiário encontra-se em tratamento médico ou internado, entendimento que deve ser privilegiado nesse momento."
3. Registre-se que há reversibilidade da decisão ora agravada, pois, caso seja julgado improcedente o feito, a Seguradora tem como ser ressarcida das despesas com os materiais. Aplicar-se-á a teoria do risco-proveito, de forma que a beneficiária da tutela responderá objetivamente pelos danos causados à parte contraria, conforme disciplina do art. 302, I, do novo CPC. 4. Recurso não provido. Decisão unânime. (
TJPE
; AI 0002795-91.2023.8.17.9000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Sílvio Romero Beltrão
; Julg. 21/07/2023 - destaquei).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. P
LANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO
. I. Em melhor análise das peculiaridades, verifico que o caso sub examine comporta uma particularidade, pois os dois beneficiários estavam em tratamento médico no momento em que ocorreu a ruptura unilateral da relação jurídica contratual de oferta do serviço de plano de saúde. Assim, em razão dessa peculiaridade, impõe-se obstar a resolução do contrato em relação a esses, o qual deve ter mantido durante todo o tempo do tratamento destes beneficiários, nos termos do art. 13, parágrafo único, inc. III, da Lei nº 9.656/98. II -Destaco ainda que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, as cláusulas previamente estabelecidas não podem respaldar práticas abusivas e ilegais, como o cancelamento ocorrido no momento em que o segurado necessita da cobertura. III. Recurso conhecido e desprovido. (
TJMA
; AgInt 0806188-88.2021.8.10.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª
Ângela Maria Moraes Salazar
; DJNMA 20/07/2023)

[...] IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DE FORMA UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. A situação de saúde da agravada requer a disponibilidade de tratamento a qualquer momento, consubstanciada na reativação de seu plano de saúde, de sorte que a determinação de que a agravante reative o contrato, à vista do lastro probatório apresentado até então, mostra-se medida razoável e proporcional. O Superior Tribunal de Justiça, em 22/06/2022, fixou tese jurídica no Tema Repetitivo nº. 1082, no sentido de que os planos de saúde coletivos não podem ser cancelados, de forma unilateral, enquanto o paciente estiver em tratamento de doença grave. (
TJPB
; AI 0816134-12.2022.8.15.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 10/07/2023)

Dessa forma, não obstante a densidade das arguições no sentido de se estar diante de doença sem cura, fator que levaria à inviabilidade de uma rescisão contratual, faz-se necessária a melhor instrução do processo para um exame mais acurado a respeito da arguição, sobretudo porque não se pode perder de vista ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUAARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2024 às 14:18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49819624022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.